Tribunal: TJMT
Processo: 1046335-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046335-09.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ISABELA KUCK BEFFA - CPF: 028.253.991-32 (ADVOGADO), PROSPERO ZUMACH DE SOUZA - CPF: 790.632.841-87 (PACIENTE), 5a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ISABELA KUCK BEFFA - CPF: 028.253.991-32 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ROBERTO ZUMACH SOUZA - CPF: 015.154.491-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. INTERESTADUALIDADE. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA DROGA E DE CIRCUNSTÂNCIAS HUMANITÁRIAS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS E PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão judicial que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva em inquérito policial instaurado para apurar a prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, em razão do transporte de 156 tabletes de maconha, com massa bruta aproximada de 160,56 kg, ocultos em compartimento de semirreboque, com indícios de
interestadualidade
da conduta, tendo a custódia sido fundamentada na garantia da ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal; (
ii
) estabelecer se a expressiva quantidade de droga e os indícios de tráfico interestadual justificam a manutenção da custódia cautelar; e (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária ou por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, lastreada na expressiva quantidade de entorpecentes apreendida e nas circunstâncias da prisão em flagrante, evidenciando risco à ordem pública.

4. A apreensão de aproximadamente 160,56 kg de maconha, acondicionada de forma oculta em veículo de carga, revela gravidade concreta da conduta e indica envolvimento com atividade criminosa estruturada.

5. Os indícios de tráfico interestadual reforçam a periculosidade social da conduta e a necessidade da segregação cautelar para prevenir reiteração delitiva.

6. As contradições verificadas nos depoimentos colhidos na fase inicial afastam, em juízo de cognição sumária, a alegação defensiva de desconhecimento da droga transportada, sendo inviável o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório na via estreita do habeas corpus.

7. As circunstâncias pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

8. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas exige prova concreta e atual da imprescindibilidade do custodiado aos cuidados de familiares vulneráveis, o que não restou demonstrado nos autos.

9. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de preservação da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A expressiva quantidade de droga apreendida e os indícios de tráfico interestadual constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. Alegações de desconhecimento da droga e de ausência de autoria não são passíveis de aprofundado exame na via do habeas corpus, quando amparadas em elementos indiciários suficientes.

3. A concessão de prisão domiciliar humanitária exige prova robusta e atual da imprescindibilidade do custodiado aos cuidados de familiares, não suprida por meras alegações ou documentos genéricos.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 312, 313, I, 318, III, IV, V, 318-A e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC no 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.03.2024; STJ,
AgRg
no HC no 845.132/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.12.2023; TJMT, Enunciados no 25 e no 43 da TCCR; TJMT, N.U. 1043525-61.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j.
16.12.2025 .

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado p
ela advogada Dra.
Isabela
Kück
Beffa, em favor de
Prospero
Zumach

d
e Souza
, contra ato do Juízo da 5a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, nos autos do inquérito policial no 1031606-66.2025.8.11.0003
,
pela suposta prática das condutas tipificadas no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V (tráfico interestadual de drogas), e artigo 35 (associação para o tráfico), ambos da Lei no 11.343/2006.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 28/10/2025, juntamente com seu irmão
Roberto

Zumach
Souza, pelo suposto transporte de 156 tabletes de maconha, com massa bruta total de 160,560 kg, acondicionados em compartimento oculto de semirreboque. A prisão foi posteriormente convertida em preventiva com base na garantia da ordem pública.

Em suas razões iniciais (ID 337502359)
, a
defesa
sustenta,
em síntese, a existência de constrangimento ilegal decorrente de múltiplos fatores.
Alega
excesso de prazo para a formação da culpa,
aduzi
ndo que o paciente se encontra segregado há mais de 45 dias sem avanço instrutório significativo, cenário agravado pela iminência do recesso forense, o que conferiria à prisão um caráter de antecipação de pena vedado pelo ordenamento.

Ademais, a defesa verbera contra a fundamentação do decreto preventivo,
afirma
ndo que este se alicerçou na gravidade abstrata do delito, carecendo de elementos concretos que evidenciem o
periculum
libertatis
. Subsidiariamente, invoca a presença de predicados pessoais favoráveis — primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita — e suscita questões humanitárias, notadamente a enfermidade da esposa do paciente (acometida de endometriose) e a existência de filho menor de 8 anos, pugnando pela revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas, ou ainda, a concessão de prisão domiciliar.

O pleito liminar foi indeferido pelo eminente Relator em decisão fundamentada (ID 338004897), que vislumbrou,
prima facie
, a presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, notadamente diante da vultosa quantidade de estupefacientes apreendida.

Solicitadas as informações de estilo, a autoridade apontada como coatora prestou-as tempestivamente (ID 338495867), esclarecendo que a denúncia foi oferecida e recebida, tendo sido designada audiência de instrução e julgamento para o dia 30/03/2026, seguindo o feito seu trâmite regular, aguardando-se a conclusão de perícia de dados telefônicos deferida.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do
douto
Procurador Dr. Amarildo Cesar
Fachone
(ID 338724898), opinou pela
denegação da ordem,
sustentando a legalidade da prisão frente à garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito (160kg de maconha) e o risco de reiteração delitiva, bem como a ausência de comprovação da imprescindibilidade do paciente para os cuidados familiares alegados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

C
onforme relatado, versam
os autos de
habeas corpus
impetrado em favor de
Prósper
o
Zumach
de
Souza
, contra ato do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, consistente na conversão da prisão em flagrante em preventiva, nos autos do Inquérito Policial no 1031606-66.2025.8.11.0003.

Como visto, pretende o impetrante a restituição do
status
libertatis

do paciente ao sustentar inexistir os pressupostos autorizadores da medida extremada.

Conforme se depreende dos autos, o paciente
Próspero

Zumach
de
Souza e seu irmão
Roberto
Zumach
Souza foram presos em flagrante no dia 28/10/2025, por transportarem, em tese, entre Estados da Federação, 156 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 160,560 kg, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juízo Plantonista, que fundamentou sua decisão nas contradições verificadas nos depoimentos dos
flagranteados
e na expressiva quantidade de droga apreendida.

A defesa formulou pedido de reconsideração, alegando fatos supervenientes de natureza humanitária.
Aduz a ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP, e pleiteia, alternativamente, a prisão domiciliar com base em circunstâncias familiares humanitárias (
arts
. 318, III, IV, V e 318-A, CPP), ou aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).

O Juízo natural da 5a Vara Criminal de Rondonópolis, contudo, reanalisou as custódias cautelares e manteve as prisões preventivas, entendendo que as circunstâncias familiares, embora delicadas, não afastavam os fundamentos da custódia, especialmente diante da gravidade concreta do delito, reiterando os fundamentos anteriores e acrescentando que as circunstâncias concretas da prática do delito revelavam especial gravidade, considerando a expressiva quantidade de droga apreendida e os indícios de
interestadualidade
da conduta.

O
Habeas Corpus
, remédio constitucional heroico, destina-se a salvaguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder. No entanto, sua concessão demanda a demonstração inequívoca do constrangimento ilegal, o que, após minucioso escrutínio dos autos, não se verifica na hipótese vertente.

I – Da Legalidade e Fundamentação da Prisão Preventiva

A jurisprudência dos tribunais superiores tem se consolidado no sentido de que a prisão preventiva, como medida excepcional que é, deve ser devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstrem sua necessidade, não bastando a mera referência à gravidade abstrata do delito.

No caso em análise, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e a que posteriormente a manteve estão devidamente fundamentadas em elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia cautelar como garantia da ordem pública
, considerando a natureza do delito e as circunstâncias da prisão em flagrante
,
afastando a alegação de que se basearia em mera gravidade abstrata.

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria (
fumus
comissi
delicti
) restaram evidenciados pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial preliminar e, notadamente, pelas circunstâncias da apreensão.

No que tange ao
periculum
libertatis
, vetor indispensável para a decretação da medida extrema, este se revela cristalino na necessidade de garantia da ordem pública. A jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentou o entendimento de que a quantidade e a natureza da substância entorpecente constituem fatores idôneos para aferir a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente.

Na hipótese dos autos, não estamos diante de uma traficância de varejo ou de pequena m
o
nta
.

No
auto de prisão em flagrante,
consta que
os custodiados transportavam 156 tabletes de maconha, pesando 160,560kg, ocultos em compartimento do semirreboque conduzido
por Próspero
, sendo Roberto carona no veículo.

Durante a audiência de custódia, o juízo plantonista assim fundamentou a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva:

"Inicialmente, verifico que os depoimentos dos
flagranteados
apresentam diversas contradições.

O Sr. Próspero relatou que aceitou realizar o transporte do material entorpecente por desespero, em razão de estar desempregado. Já o Sr. Roberto afirmou não ter conhecimento sobre a droga transportada, contudo, sua negativa mostra-se dissociada dos demais elementos de prova.

Isso porque, em seu depoimento, Roberto afirmou que teria saído de Uber e retornado posteriormente para verificar o que havia ocorrido, ao passo
que Próspero
declarou que estavam juntos tomando café quando foram abordados.

Além disso, o policial Newton informou que ambos os
flagranteados
relataram estar viajando juntos e que teriam descarregado o veículo em Várzea Grande, o que contradiz a versão de que teriam se encontrado em Primavera do Leste. Ainda, o policial afirma que foi apresentada uma nota fiscal de manutenção do veículo em 23/10/2025 na cidade de Vilhena, contradizendo as alegações de que teria parado apenas no Mato Grosso.

Assim, diante do conjunto anexado aos autos, têm-se claramente demonstrados os requisitos legais para decretação da prisão preventiva dos
flagranteados
."

Ademais, ao reanalisar o decreto prisional, o juízo natural da causa confirmou integralmente a decisão, reforçando que:

"As circunstâncias concretas da prática do delito revelam especial gravidade.

De acordo com o auto de apreensão e o laudo pericial, foram apreendidos 156 tabletes de substância entorpecente, com massa bruta total de 160,56 kg de maconha. Trata-se de quantidade
expressiva de droga, cuja posse e transporte denotam não apenas o envolvimento ativo dos custodiados com o tráfico ilícito de entorpecentes, como também a relevância da atividade delituosa supostamente por eles desempenhada.

Além disso, os elementos constantes dos autos indicam que o entorpecente seria transportado a outro Estado da Federação, o que evidencia a
interestadualidade
e a organização da empreitada criminosa, apontando para possível envolvimento dos conduzidos com rede estruturada de tráfico interestadual, revelando risco concreto de reiteração delitiva e justificando a segregação como medida adequada e proporcional para a preservação da ordem pública."

Tais fundamentos são suficientes e adequados, estando em consonância com o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

N
o mesmo
sentido,
“(...) exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
” (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).
Portanto, resta plenamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
.

Desta forma, no que diz respeito à prisão do paciente, conclui-se que o juízo de primeira instância agiu de forma adequada. Isso porque, tratando-se de custódia cautelar, aplica-se as disposições do art. 312 do Código de Processo Penal, que

estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
(destaquei)

Por esse motivo, embora o ordenamento jurídico brasileiro reconheça a liberdade como regra
, o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da
conduta
criminosa do paciente.

Com efeito, a expressiva quantidade de droga apreendida (160,56 kg de maconha) e os indícios de tráfico interestadual constituem fundamentos idôneos para a
decretação da prisão preventiva, conforme pacífica jurisprudência. Nesse sentido, o Enunciado 25 da TCCR do TJMT estabelece que "
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
".

Neste sentido é o entendimento desta e. Corte:

“(...)
A apreensão de quantidade expressiva e diversificada de entorpecentes, aliada a indícios de atuação interestadual e estruturada para o tráfico de drogas, justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública e da regularidade da instrução criminal, revelando-se insuficientes, portanto, medidas cautelares alternativas ao cárcere.

(N.U 1043525-61.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 20/12/2025)

A
quele que se dispõe a transportar tamanha quantidade de
entorpecen
te, cruzando divisas estaduais, demonstra uma ousadia e uma periculosidade que não podem ser ignoradas pelo Poder Judiciário. A liberdade do paciente, neste momento processual, representaria um risco concreto de reiteração delitiva e um estímulo à continuidade da atividade ilícita, vulnerando a paz social que o processo penal visa tutelar.

A
demais, as contradições apontadas nos depoimentos dos
flagranteados
, destacadas pelo Juízo de primeiro grau, colocam em dúvida a versão apresentada pelo paciente
e o
co-réu
.
Como bem pontuou o magistrado,
o
co-réu

Roberto afirmou que teria saído de Uber e retornado posteriormente para verificar o que havia ocorrido,
enquanto Próspero
declarou que estavam juntos tomando café quando foram abordados. Além disso, o policial Newton informou que ambos os
flagranteados
relataram estar viajando juntos e que teriam descarregado o veículo em Várzea Grande, o que contradiz a versão de que teriam se encontrado em Primavera do Leste.

Outrossim
, no que tange à verossimilhança da imputação e à robustez dos indícios de autoria (
fumus
comissi
delicti
), impende destacar

a relevância substancial da confissão extrajudicial perpetrada pelo paciente Prospero
Zumach
de Souza, o qual, em sede de interrogatório policial, descreveu com riqueza de detalhes o
modus operandi
da empreitada criminosa.

Consoante se extrai dos elementos informativos coligidos aos autos, o paciente admitiu,

espontaneamente
, ter sido abordado nas dependências do estabelecimento
denominado "Posto Marajó", ocasião em que, alegando dificuldades financeiras e entraves burocráticos concernentes à documentação de seu veículo de carga, anuiu com a proposta ilícita de realizar o transporte interestadual da substância
entorpec
ente até a comarca de Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais, mediante a promessa de recompensa pecuniária no vultoso importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Tal admissão de culpa, na qual o paciente inclusive buscou eximir de responsabilidade seu consorte processual (irmão), asseverando o desconhecimento deste acerca da carga ilícita, não apenas corrobora a materialidade delitiva, mas também evidencia, de forma cristalina, o dolo intenso e o
animus
lucrandi
que permearam a conduta, demonstrando a plena consciência da ilicitude e a voluntariedade na adesão ao transporte de expressiva quantidade de entorpecente, circunstância que, indubitavelmente, reforça a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

No que tange ao argumento das condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, ocupação lícita), imperioso destacar que tais predicados, conquanto louváveis, não possuem o condão
de,
per
se
, revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A existência de
periculum
libertatis
, evidenciada pela gravidade concreta do delito (vultosa apreensão de drogas), sobrepuja as condições subjetivas do agente. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), no presente cenário, revelar-se-ia insuficiente e inadequada para conter o ímpeto delitivo e resguardar a ordem pública, dada a magnitude da operação criminosa desbaratada.

Incide, na espécie, o Enunciado no 43 da TCCR, que dispõe: "
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
".

A propósito, acerca da matéria, o
Superior
Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que
consiste o periculum
libertatis
. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o agravante foi flagrado com grande quantidade de substância entorpecente - a saber, 5g (cinco gramas) de cocaína e 8,367kg (oito quilos e trezentos e sessenta e sete gramas) de maconha. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3.
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação
encontra-se
fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
5. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 845132 SP 2023/0281874-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/12/2023)
”.

Destaquei.

II –
Do Alegado Excesso de Prazo

No que concerne à tese de excesso de prazo para a formação da culpa, imperioso ressaltar que a aferição da razoável duração do processo não se submete a critérios puramente aritméticos ou a uma soma simplista dos lapsos temporais processuais. A jurisprudência pátria e a doutrina criminalística convergem no sentido de que o princípio da razoabilidade deve nortear tal análise, sopesando-se a complexidade da causa, o número de réus e a natureza da infração.

No caso vertente
, observa-se que a marcha processual transcorre dentro dos parâmetros da normalidade. A denúncia foi oferecida e recebida, as defesas preliminares apreciadas e a audiência de instrução e julgamento já se
encontra
designada para data próxima (30/03/2026), considerando a pauta do juízo. O lapso temporal de pouco mais de 45 dias de segregação, mencionado na impetração, não se afigura desproporcional frente à complexidade de um feito que envolve tráfico interestadual, múltiplos réus e necessidade de perícias complexas (extração de dados telemáticos). Não há, portanto, desídia estatal ou morosidade injustificada que autorize o relaxamento da prisão sob este pálio.

I
II
– Da Inviabilidade de Prisão Domiciliar e Medidas Cautelares

A defesa pleiteia, subsidiariamente, a substituição da prisão por domiciliar humanitária, com base no art. 318, III, IV, V e 318-A do CPP
,

fundado em razões humanitárias — enfermidade da esposa e existência de filho menor
. Contudo,
a pretensão não merece acolhida.

Para a concessão da benesse prevista no artigo 318 do Código de Processo Penal, não basta a mera alegação de existência de prole ou de cônjuge enfermo. É imprescindível a demonstração cabal e inequívoca da imprescindibilidade do paciente para os cuidados dessas pessoas.

A jurisprudência é pacífica ao exigir prova concreta, atual e irrefutável da imprescindibilidade, o que não se verificou no caso
, eis
que a defesa não se desincumbiu do ônus de provar que o paciente é o único responsável pelos cuidados do filho menor ou que sua presença é insubstituível para o tratamento da esposa. Os documentos acostados, conforme bem pontuado pela autoridade coatora e pela Procuradoria de Justiça, são frágeis e não atestam a alegada situação de desamparo absoluto que justificaria a excepcionalidade da medida.

A gravidade do crime de tráfico de 160kg de drogas, equiparado a hediondo, exige cautela redobrada na análise de tais pleitos, sob pena de se transformar a proteção à família em salvo-conduto para a impunidade de crimes graves.

No tocante à aplicação de medidas cautelares diversas, é entendimento do STJ que, em casos de tráfico interestadual, com quantidade expressiva de droga, tais medidas não se mostram adequadas para salvaguardar a ordem pública. A prisão é justificada não apenas pelo quantum da substância, mas pelo contexto em que se deu a apreensão — com indícios de atuação conjunta e organizada.

In
casu
,
a custódia cautelar encontra-se suficientemente motivada, em observância aos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. A decisão judicial de primeiro grau apresenta fundamentação concreta e adequada, indicando a presença de elementos de convicção sobre a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, além de destacar a gravidade da conduta delituosa atribuída ao paciente, o que justifica a imposição da medida extrema de segregação provisória.

Destaco
que o argumento defensivo quanto à alegada desproporcionalidade da prisão preventiva não se sustenta. É necessário lembrar que toda medida cautelar de natureza pessoal possui caráter instrumental e provisório, não se
confundindo com a pena em sentido estrito nem com o regime de cumprimento a ser eventualmente fixado em sentença condenatória.

A análise quanto à proporcionalidade da pena definitiva compete ao juízo natural da causa, no momento oportuno, à luz da valoração judicial dos elementos colhidos na instrução. Já a prisão preventiva, por sua vez, obedece a finalidades específicas e autônomas, distintas da sanção penal, voltadas à garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.

Ademais, conforme se extrai dos autos de origem, o feito está em processamento de forma célere
e satisfatória
,
já sido recebida a denúncia e

marcada
audiência de instrução
e julgamento
para
30/03/2026.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas
, uma vez que
, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a presença dos requisitos para concessão da ordem pretendida, haja vista que a decisão invectivada apontou, de maneira suficiente e fundamentada
, tanto
a
necessidade da garantia da ordem pública em razão da
quanti
dade de entorpecentes apreendida em posse do paciente, quanto a
indispensabilidade do acautelamento provisório, pois devidamente contemplados, no caso em tela, os pressupostos do art. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

denego a ordem
, mantendo-se a prisão preventiva do paciente
Próspero
Zumach

de
Souza
, por estar devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, nos indícios de autoria e na necessidade de garantir a ordem pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026